Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731051-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO CABRAL APELADO: HELENA BONESI OLIVEIRA CABRAL D E S P A C H O Esta Relatoria deferiu o pedido de sustentação oral no julgamento do presente recurso, conforme ID 66047797. Na petição de ID 66093403, a parte apelante informa os dados do patrono que fará a sustentação oral na modalidade de videoconferência. O patrono do apelante tem domicílio em Vitória/ES, conforme documentos de ID 66093405 e 66093406. À Secretaria para as providências cabíveis, com o cadastro do advogado indicado na petição de ID 66093403 e envio do link de acesso por videoconferência. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator